Tribunal: STF
Processo: ARE 1455830
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2012. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CE) E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168 DO CP). OITIVA DE INFORMANTE. LEGALIDADE. DEPOIMENTO CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. FALSIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS PARA USO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO ACÓRDÃO. REVERSÃO DA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE SUMULAR Nº 24 DO TSE. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO QUE NÃO AFASTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS. 1. O depoimento na condição de informante não torna as informações trazidas absolutamente inservíveis. Não há nulidade na valoração de depoimento de informante, de acordo com o método da livre persuasão racional, quando as informações prestadas são confirmadas pelo restante do acervo probatório produzido sob o contraditório judicial. 2. A discussão acerca da existência ou inexistência de provas dos ilícitos é matéria que escapa à competência desta Corte. Assentado pelo Tribunal regional que existem provas da materialidade do delito e da respectiva autoria, não é suficiente a alegação de inexistência de provas para afastar a condenação, pois tal debate demandaria o reexame do acervo fático-probatório, vedado pelo Verbete nº 24 da Súmula do TSE. 3. O acórdão regional não presumiu a participação da agravante Loriane pelo simples fato de ser esposa do primo do candidato. Na realidade, a condenação se fundamenta em uma série de elementos fáticos, como o controle exercido pela ré sobre parte dos recursos da campanha, a utilização de sua conta bancária para o desvio de recursos e a sua posterior nomeação para cargo político na administração municipal. Não cabe a esta Corte imiscuir-se no acervo fático exaustivamente analisado e valorado pela instância ordinária. 4. A alegada idoneidade das notas fiscais em decorrência da efetiva prestação dos serviços gráficos foi fundamentadamente afastada com esteio nas provas dos autos, razão pela qual deve incidir o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 5. As provas dos autos demonstram que os agravantes se utilizaram de sucessivas transferências bancárias e saques não identificados para que os recursos da campanha fossem desviados da finalidade eleitoral para a qual foram doados, sendo demonstração suficiente do elemento subjetivo de apropriação. 6. A apropriação indébita não se consuma apenas com a negativa ou com a omissão de restituição, mas pode se materializar pela prática de atos comissivos que demonstrem o ânimo de ter a coisa alheia como própria. Tal fundamento da decisão agravada não foi afastado pelas razões de agravo interno, acarretando a incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. 7. A continuidade delitiva foi afastada de maneira fundamentada pelo acórdão recorrido, que entendeu ausentes os elementos que configuram a intenção de continuidade. Os agravantes se limitam a reiterar o pedido de aplicação do benefício em detrimento do cúmulo material, deixando de impugnar o fundamento da decisão agravada. 8. A culpabilidade dos réus Jhoel e Luciano, no crime de falsidade ideológica eleitoral, não foi acentuada apenas por serem tesoureiro e candidato. Na realidade, o acórdão regional incrementou a pena-base com amparo em diversos elementos fáticos, que não foram impugnados nas razões recursais. 9. O crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE) é crime de tendência interna transcendente, que se consuma ainda que o resultado especialmente pretendido não venha a se concretizar. A aprovação das contas eivadas de falsidade constitui exaurimento do falso, sendo legítima sua valoração negativa a título de consequência do crime, consoante o art. 59 do CP. 10. O patamar de aumento em decorrência da agravante do art. 61, inciso II, alínea b, do CP foi determinado pelo acórdão regional com esteio nas circunstâncias fáticas do caso, obstando sua reforma em recurso especial, consoante o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 11. Negado provimento aos agravos internos”  



    No recurso extraordinário, interposto por Jhoel Ferreira Marvila, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI e LXIII, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao princípio do ne bis in idem, sob o fundamento de que a condição de fundamento de que a condição de administrador financeiro da campanha foi valorada negativamente duas vezes na condenação (eDOC 4067 - ID: 28468975, p. 9).



    Sustenta-se, ainda, que um dos supostos corréus foi ouvido na qualidade de testemunha, o que torna a prova obtida inválida (eDOC 067 - ID: 28468975, p. 12).



    No recurso extraordinário por Luciano de Paiva Alves, Loriane Silva Calixto e Evandro Passos Paiva, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XL; 16; e 29, X, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a nulidade por incompetência absoluta, ante a ofensa à prerrogativa do foro de um dos investigados, prefeito, tendo em vista a ausência de tramitação do feito perante o Tribunal de Justiça, órgão judicial que seria competente para julgá-lo. Requer-se a reforma do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento nos seguintes pontos:  



    “a) (in) aplicabilidade da decisão do STF (QO-AP 937/RJ) para o caso presente, tudo à luz dos estritos limites do caso concreto; 



    b) inaplicabilidade da decisão do STF acerca da restrição do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo (QO-AP 937/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 3.5.2018, DJe de 11.12.2018), considerando que a referida decisão, além de não possuir efeito erga omnes e vinculante, ter se voltado estritamente aos cargos proporcionais (parlamentares), não aos cargos majoritários (do executivo), sendo refutada no Brasil a teoria da transcendência dos motivos determinantes;



    c) incidência, no caso concreto, dos artigos 5°, inciso XL, e 16, ambos da CF, notadamente quanto à extensão da garantia da irretroatividade, assim como da garantia contida no artigo 16 da CF (anualidade eleitoral), aos casos de viragens jurisprudenciais em matéria de aplicabilidade da lei ou da Constituição no bojo da jurisdição eleitoral (STF, RE 633.703), especialmente tendo em vista que a jurisprudência eleitoral aplicável para as eleições de 2008, 2010 e 2012 (!) caminha em sentido diametralmente oposto ao que se encontra sustentado na decisão ora embargada (REspe 3479-83/MG, Red. p/acórdão Min. Gilson Dipp; HC 573-78/RO, Rel. Min. Luciana Lóssio; REspe 6-10/SC, Rel. Min. Herman Benjamim; 



    d) vigência e validade do texto constante da Súmula STF n° 702; 



    e) inaplicabilidade do precedente do TSE que limitou a aplicação da garantia do juiz natural para o reconhecimento de nulidades apenas aos casos nos quais evidenciada a usurpação de competência em atos submetidos à reserva de jurisdição; o precedente citado se volta às eleições de 2016, não 2012, sendo inaplicável ao caso presente; e a usurpação de competência no caso concreto é incontroversa, inclusive quanto a atos submetidos à reserva de jurisdição, quais sejam, em especial, a ausência de autorização judicial para a instauração da investigação, que deveria ter ocorrido por decisão do TRE-ES, bem como a ausência de decisões autorizativas de diligências em geral, que também deveriam necessariamente ter partido da Corte Regional; 



    f) aplicabilidade, na espécie, do artigo 8° da Res. 23.396/2013; 



    g) inaplicabilidade, no caso dos autos, da decisão do STF que deferiu medida cautelar na ADI 5.104-MC/DF para suspender a eficácia do art. 8 da Res. acima referida; a decisão suspendeu a eficácia do dispositivo apenas a partir de 6/6/2014, data da publicação da ata de julgamento; tendo em vista o efeito ex nunc que a norma de regência atribui à medida cautelar em ações de controle concentrado de constitucionalidade (art. 11, § 1°, da Lei 9.868/1999), a decisão cautelar do STF não retroage ao caso concreto, pois o inquérito que deu ensejo à ação penal foi instaurado em 2013; 



    h) aplicabilidade, por fim, para o caso concreto, da decisão do STF lavrada nos autos do Ag.reg. no Recurso Ordinário Em Habeas Corpus nº 175310, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, vez que a decisão é demasiado recente (11 de maio de 2020) e os casos são absolutamente idênticos; deve-se respeitar a segurança jurídica e a igualdade perante o Direito (!). 



    Assim sendo, requerem o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, de modo que, reformada a decisão superior recorrida, seja reconhecida a nulidade absoluta e insanável existente na instauração do procedimento investigatório que deu ensejo a presente ação penal (nulidade absoluta ab initio, portanto), com o consequente trancamento da ação penal, inexistindo, pois, qualquer justa causa apta ao respectivo prosseguimento.



    Não sendo o caso, requerem, alternativamente, ante os mesmos argumentos de defesa, a concessão de Habeas Corpus de ofício, de modo que seja reconhecida nulidade absoluta e insanável existente na instauração do procedimento investigatório que deu ensejo a presente ação penal (nulidade absoluta ab initio, portanto), com o consequente trancamento da ação penal, ante a ausência de justa causa apta ao respectivo prosseguimento” (eDOC 4069 – ID: 5f99e642, p. 26-28)  



    Sustenta-se, ainda, a ilicitude das provas que subsidiaram o oferecimento da denúncia.



     Argumenta-se que foram produzidas com suporte em interrogatórios realizado em face de coautor do crime, na condição de testemunha (eDOC 4069 – ID: 5f99e642, p. 28).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou, quanto à suposta violação à prerrogativa de foro de um dos investigados, que os fatos imputados foram praticados antes de ter sido eleito prefeito. Como consequência, reputou que os fatos praticados não foram praticados no cargo ou em razão dele. 



    No que se refere à ilicitude das provas que subsidiaram a denúncia, o Tribunal de origem anotou que o suposto corréu não fora ouvido na condição de testemunha, mas de informante. Ato contínuo, registrou que as declarações foram apenas algum dos fundamentos para o recebimento da acusação, subsistindo extenso arcabouço probatório que corroboram com a orientação seguida. 



    Por fim, consignou que a culpabilidade do condenado Jhoel foi acentuada em razão de ter se utilizado das regras da profissão para praticar o crime. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial eleitoral:  



    “2. Do recurso especial de Luciano de Paiva Alves, Evandro Passos Paiva, Loriane Calixto Paiva e Jhoel Ferreira Marvila 



    Os recorrentes suscitam, preliminarmente, a nulidade da denúncia e dos atos subsequentes, pois o inquérito foi instaurado a requerimento de promotor eleitoral e fiscalizado por juiz eleitoral. Dessa forma, teria sido violada a prerrogativa de foro ostentada por Luciano de Paiva Alves, que já havia sido empossado prefeito à época das investigações, o que demandaria a fiscalização pelo TRE/ES. 



    Reforço que eventual nulidade apenas se aplicaria a Luciano, prefeito de Vitória/ES à época. A nulidade não se estenderia aos demais acusados que não possuíam a prerrogativa. Não obstante, a melhor interpretação deve afastar a aplicação do foro funcional no caso concreto. 



    O art. 29, inciso X, da CF consagra a garantia de julgamento de prefeito perante o Tribunal de Justiça do respectivo ente. A aplicação do dispositivo é complementada pelo Verbete Sumular nº 702 do STF, que atribui a competência ao respectivo tribunal de segundo grau na hipótese de crimes da competência da Justiça Federal ou Eleitoral. 



    No entanto, a Suprema Corte passou a interpretar o foro por prerrogativa de função de maneira restrita, limitando-o aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. Ademais, a Corte afirmou expressamente que tal linha interpretativa se aplica imediatamente a todos os processos em curso (...)



    A situação dos autos é semelhante ao julgado supracitado. Os crimes foram cometidos antes de Luciano Alves Paiva se tornar prefeito e não têm relação com as atribuições do chefe do Poder Executivo Municipal. Acolher a nulidade em razão de crimes dissociados da esfera funcional comprometeria valores constitucionais, como a moralidade, a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, além de contrariar a própria finalidade da prerrogativa. 



    Sob essa nova perspectiva, nem sequer o julgamento do caso precisaria ser realizado perante o TRE/ES, com a ressalva da manutenção das decisões já proferidas. Com maior razão se afasta a alegada nulidade pela ausência de supervisão das investigações pelo órgão de segundo grau.



    (...)



    No caso, os recorrentes aduzem que o juiz eleitoral conduziu a investigação, autorizando "dilações de prazo e requerimentos da autoridade policial" (fl. 1.096). A argumentação recursal aponta que o juiz se limitou a exercer atos de fiscalização do inquérito, como prorrogação de prazos. Nem mesmo as razões dos recorrentes indicam qualquer ato vinculado à reserva de jurisdição. 



    Portanto, afasto a alegada nulidade, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante. 



    Os recorrentes suscitam, ainda, que a condenação é nula por utilizar prova derivada do depoimento de coautor do delito, que não poderia ser ouvido na condição de testemunha. 



    Não obstante, o que se extrai do acórdão recorrido é que Tony Angelo Xavier Langa foi ouvido na condição de informante, e não de testemunha (fl. 742v.). Além disso, o acórdão afirma com clareza que as informações são utilizadas por estarem em conformidade com o arcabouço documental existente nos autos. 



    Dessa forma, não assiste razão aos recorrentes quando afirmam que a condenação foi baseada em provas ilícitas, pois Tony nem ao menos foi ouvido na condição de testemunha. Na realidade, a pretensão recursal se volta ao reexame das provas utilizadas para a condenação, matéria inadmissível em instância especial, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 



    Outrossim, a alegação de que as condenações se fundamentaram em presunções ou destoam das provas dos autos não pode ser conhecida, pois busca apenas obter nova análise dos elementos probatórios utilizados pelo Tribunal de origem. Os recorrentes afirmam que a condenação de Loriane Silva Calixto Paiva por apropriação indébita deriva de mera presunção, repetindo os argumentos dos votos vencidos. Esses argumentos, todavia, foram rejeitados pelo TRE/ES, uma vez que as provas apontam a participação de Loriane na recepção do dinheiro desviado da conta de campanha e posterior apropriação. Existem, ainda, indicativos de que tal auxílio foi prestado em troca de sua nomeação para cargo comissionado na gestão (fl. 755v.). 



    Igualmente, descabe afirmar ausência de provas de que os réus se apropriaram dos recursos. O acórdão recorrido é farto em indicar as provas de que o dinheiro foi sucessivamente transferido e depois sacado, em espécie, por pessoa próxima ao réu Luciano, então candidato a prefeito. 



    Alegam, ainda, que as notas fiscais não poderiam ser consideradas falsas, pois não existem provas de que os serviços não foram prestados. Mais uma vez, o acórdão recorrido concluiu em sentido diverso, pois as provas indicam que os serviços foram prestados por empresas diversas daquelas indicadas nas notas, fato confirmado por um dos corréus (fl. 742). 



    Portanto, todas estas alegações não podem ser conhecidas, conforme o Enunciado Sumular nº 24 do TSE.



    (...)



    Por fim, não podem ser acolhidos os pedidos de modificação da dosimetria da pena formulados pelos recorrentes. Os recorrentes afirmam que a culpabilidade foi valorada negativamente apenas pelo fato de o crime ter sido cometido por candidato e por contador da campanha. Todavia, não foi esse o fundamento do TRE/ES. Observa-se da fl. 757, que a culpabilidade de Luciano foi considerada negativa por diversos fatores, inclusive o fato de agir em conluio com demais coordenadores da campanha. Também a culpabilidade de Jhoel foi acentuada em razão de ter se utilizado das regras da profissão para praticar o crime (fl. 760). Rever tais elementos violaria o Enunciado Sumular nº 24 do TSE.” (eDOC 2 – ID: 5f16796c)  



    Verifica-se, em um primeiro momento, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na A 937 QO quanto à exigência de que os atos sejam praticados no cargo ou em razão dele para que haja a atração da competência pela prerrogativa de foro. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por 2 suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância” (AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2018)  



    Além disso, nota-se que a questão em debate remonta à interpretação do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos para a admissibilidade de recurso especial. Isso porque fora negado seguimento aos recursos especiais eleitorais com fundamento na Súmula nº 24 do TSE, sob o fundamento na necessidade reexame do conjunto fático-probatório.



    Efetivamente, não só o afastamento da prerrogativa de foro foi realizado com suporte na apreciação sobre os fatos e o momento de sua ocorrência, como também o foi o recebimento da denúncia e a condenação dos acusados, com a valoração das declarações de suposto corréu em conjunto com as demais provas juntadas à peça acusatória.



    Dessa forma, a negativa de seguimento ao recurso especial eleitoral se sustenta em orientação jurisprudência daquela Corte Superior quanto as requisitos de admissibilidade, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente